Tribunal: TJBA
Processo: 8142580-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142580-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAMIR DE JESUS SILVA ROCHA Advogado(s): ROSANGELA DA CRUZ COSTA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para réplica; (ii) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, bem como o período adequado de internação. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de direito e o feito estava suficientemente instruído, autorizando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. 5. A obesidade mórbida é doença reconhecida pela Classificação Internacional de Doenças, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. A internação em clínica especializada, quando indicada por médico assistente, não se confunde com tratamento estético. 6. Comprovada, por relatórios médicos, a gravidade do quadro clínico, a presença de comorbidades e a contraindicação de cirurgia bariátrica, mostra-se devida a cobertura da internação em clínica especializada, sobretudo diante do insucesso de tratamentos ambulatoriais prévios. 7. Não demonstrada pela operadora a existência de estabelecimento equivalente em sua rede credenciada, é legítima a determinação de custeio em clínica indicada, se inexistente alternativa adequada. 8. Quanto ao período de internação, a jurisprudência desta Corte orienta pela limitação inicial a 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, totalizando 180 dias, com manutenção mensal por dois dias, limitada a seis meses, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando houver indicação médica e comprovação de comorbidades, não se tratando de procedimento estético. 2. O período de internação pode ser limitado a 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, com manutenção mensal por dois dias, pelo prazo máximo de seis meses, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CPC, arts. 355, I, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142580-93.2023.8.05.0001, figurando como Apelante SAMIR DE JESUS SILVA ROCHA e como Apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.